Tribunal: TJMT
Processo: 1031702-58.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031702-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDICLEIA BRITO PEDROSO - CPF: 042.848.891-92 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA.

ESTADO DE MATO GROSSO
.
SERVIDORA PÚBLICA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. HOSPITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO NO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 502/2013.
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO APRESENTADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELABORAÇÃO 2017 E 2019.

ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. DIREITO EVIDENCIADO. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 180890384, na reclamação nº

1031702-58.2023.8.11.0001
,
da Vara Única de Colíder, que julgou procedente o pedido inicial, condenando
o Recorrido
ao pagamento do FGTS, e indeferiu o adicional de insalubridade.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- direito a insalubridade.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.

“Súmula 85/STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3797/2012 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ART. 7º, INC. XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 RELATIVOS A TODO PERÍODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – REGIME DE TRABALHO NÃO ACOBERTADO POR REGRAS CELETISTAS –
PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE ÀS FÉRIAS USUFRUÍDAS NOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI nº 1028154-90.2021.8.11.0002 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022).

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do direito ao adicional de insalubridade.

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
”, consoante o inciso XXIII, do art. 7º, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica. No caso dos autos, a Lei Complementar Estadual nº
502/2013
, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos, assim prevê:

“...
Art. 2º
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:
I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);
II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);
III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais).

§ 2º

O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de maio, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado no período de janeiro a dezembro de exercício anterior. ...”

Registro, que a Recorrente (
id. 216174230
), chegou a receber o referido adicional em grau médio, entre fevereiro a dezembro/2020, sendo que os demais anos, 2017, 2018, 2019 e 2021, inexiste registro do referido adicional.

Vejo que a Recorrente trouxe aos autos,
Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, realizado no Hospital Regional de Colíder/MT, em setembro de 2017.

Na ocasião, conforme id. 216174242, págs. 60/61, foi constatada que a atividade desempenhada pela Recorrente, foram classificadas com insalubres em grau máximo.

Noutro documento apresentado pela Recorrente, é possível verificar que em junho de 2018 (
id. 216174259, pág. 3
), o Recorrido, realizou novo Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, no Hospital Regional de Colíder/MT, onde foi reafirmado que a atividade desempenhada pela Recorrente, foi classificada como insalubre sem especificar o grau.

Cumpre registrar, que embora o Recorrido não tenha especificado o grau de insalubridade, o reconheço em grau médio, tendo em vista, que entre fevereiro a dezembro/2020, a Recorrente assim foi remunerada.

Ressalto que, o uso do equipamento de proteção individual não retira o direito da servidora ao pagamento do adicional de insalubridade, pois o fornecimento de EPI ameniza, mas não elimina a insalubridade
.

Dessa forma verifico que as atividades desempenhadas pela Recorrente, foi comprovado, por meio de laudo técnico, a insalubridade em vista da função ocupada
– auxiliar de limpeza –
perfazendo o direito ao recebimento do adicional no grau médio, conforme Lei Complementar Estadual nº
502/2013
.

- do pagamento do retroativo.

Considerando o período prescricional, reconheço que a Recorrente possui direito ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade a partir de 28/6/2018.

Registro que devem ser observados, os períodos já adimplidos pelo Recorrido.

- da correção monetária.

Sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. (REsp nº 1.495.146/MG).

- limitação ao teto.

O valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto,
a)
conheço do recurso DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:
b)
condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio,

e pagamento das diferenças salariais retroativas, nos moldes já elencados;
b.1)
declarar, de ofício, prescritas as verbas anteriores ao quinquênio de propositura da demanda;
c)

sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação
, limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas;
d)

caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;
e)
mantenho, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
f)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
g)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024